Tribunal: TJDFT
Processo: 0727675-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727675-22.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA ISABEL DA SILVA RECORRIDO: DEBORA STELA FERNANDES SILVA LESSA, AMANDA FERNANDES LESSA BARROS, ANNA CLARA FERNANDES LESSA BARROS, HILDENE FERNANDES SILVA DESPACHO Em que pese a situação narrada na certidão de ID no 55427779, verifica-se que já foi oportunizado à recorrente a regularização do preparo, nos termos do artigo 1.007, §4o, do CPC (ID no 55144705), razão pela qual deve ser aguardado o transcurso do prazo para contrarrazões ao apelo especial, postergando-se a análise do requisito extrínseco (preparo) para o momento do juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007